Tribunal: TJSP
Processo: 1010022-43.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Contratos de adesão, previstos no sistema jurídico, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Contratos de adesão, previstos no sistema jurídico, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
Comissão de Permanência. Juros remuneratórios para operações em atraso. Previsão contratual. Admissão de sua incidência, após o vencimento da dívida, desde que o percentual não supere o valor dos encargos de mora, juros remuneratórios, correção monetária. Provimento parcial ao recurso para admitir procedência em parte da demanda e limitar a comissão de permanência à taxa mensal dos juros remuneratórios prevista no contrato. Precedentes: Súmulas 472 do STJ. Sentença parcialmente modificada. Recurso provido em parte.